Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709707-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, para processar e julgar a ação de indenização por danos morais n. 0701721-70.2025.8.07.0010, ajuizada por CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO PRATA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. O juízo suscitado foi designado para medidas urgentes, ocasião em que se retratou e reconheceu a sua a competência para apreciar a causa. Com o fim da divergência, JULGO PREJUDICADO o incidente por perda superveniente do objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator